Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-66.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e perigo comum, além de crime conexo de porte de arma de fogo. Os recorrentes pleiteiam a absolvição sumária, sob o argumento de legítima defesa putativa de terceiro, e a exclusão das qualificadoras, bem como questionam a competência do Júri para julgar o crime de porte de arma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia dos réus; (ii) estabelecer se é possível a exclusão das qualificadoras do homicídio; (iii) determinar se o crime de porte de arma de fogo pode ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da conexão com o crime de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo certeza absoluta.
A absolvição sumária somente é cabível quando a legítima defesa putativa de terceiro for inequivocamente comprovada, o que não se verifica no caso, havendo controvérsia nos autos que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência.
As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente descabidas, o que não se observa no presente caso, haja vista o suporte probatório que sugere a prática do crime com motivo fútil e em circunstâncias de perigo comum, as quais deverão ser analisadas pelo Júri.
O crime de porte de arma de fogo, quando conexo ao homicídio, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, conforme a regra de conexão prevista no Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Júri a apreciação dos elementos controvertidos.
A legítima defesa putativa de terceiro, quando não comprovada de forma inequívoca, não enseja absolvição sumária, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença.
As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.
O crime de porte de arma de fogo pode ser julgado pelo Tribunal do Júri quando evidenciada a conexão com crime doloso contra a vida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 78, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 99.094/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.02.2010; STJ, REsp no 1.844.341/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2019.